Tribunal: STJ
Processo: 0012403-91.2020.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122386 - MT(2025/0470663-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 526a6e5b-d751-45f4-8372-58e6f6a564a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122386 - MT(2025/0470663-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
SÚMULA
N.
182/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO GONCALVES DOS
SANTOS contra decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN
BENJAMIN, que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
319/320
A parte agravante afirma que (i) o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade pois impugnou a não incidência da
e pede (ii) reforma da
súmula 7/STJ;
decisão agravada, com o provimento do recurso especial, ao argumento de que não há
prova do dolo na receptação. Invoca julgado desta Corte como paradigma para a
desclassificação para a modalidade culposa.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-
STJ fls.
).
346/349

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA55815271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:23
Código de Controle do Documento: 80bd0fca-a497-4b0f-836e-6759e3cf9287

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica ao óbice aplicado na origem (
, nos termos do
Súmula 7/STJ)
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 932,
art. 253,
319/320
Consta, ainda, que “a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único [...] e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de
(e-STJ
30/11/2018)
fls.
).
319/320
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma haver impugnado “TODOS
OS PONTOS” da decisão de inadmissão do recurso especial e sustenta que o caso
demanda mera revaloração jurídica, sem necessidade de revolvimento fático-probatório
(e-STJ fls.
). Todavia, limita-se a reiterar o mérito das teses de ausência de dolo e
328/330
de desclassificação para a modalidade culposa, além de transcrever trechos do acórdão
de origem e citar julgado desta Corte (e-STJ fls.
), sem demonstrar, de forma
328/330
efetiva, concreta e pormenorizada, como o agravo em recurso especial teria superado o
fundamento aplicado na origem, nem em que medida as teses prescindem da alteração
das premissas fáticas firmadas. Assim, evidencia-se a falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
Nesses casos, incide o verbete sumular n.
que dispõe: “É inviável o
182/STJ,
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.” A propósito: “No tocante à aplicação da
a parte
Súmula 7/STJ,
agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência
de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo” (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
2/8/2022,
10/8/2022)
AREsp n. 2.645.466/MG,
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJEN
20/3/2025,
de 26/3/2025.
A invocação de julgado específico (AgRg no
não
AREsp n. 2.834.374/SP)
afasta o óbice processual, uma vez que o agravo regimental deve atacar, com precisão, os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, e não apenas
rediscutir o mérito da controvérsia (e-STJ fl. 330).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:23
Código de Controle do Documento: 80bd0fca-a497-4b0f-836e-6759e3cf9287

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470663-2
AREsp 3.122.386 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00124039120208110042 124039120208110042
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: DIANA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - MT020370O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4<191;0@
2025/0470663-2 - AREsp 3122386 Petição : 2026/0006033-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:40
Código de Controle do Documento: 49C7A14E-911C-4D1D-9886-E108FE91FDE1